Tribunal: TJSP
Processo: 2004907-13.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal – Determinada realização de exame criminológico para apreciação do pleito de progressão de regime – Decisão adequadamente fundamentada – Constitucionalidade presumida da alteração do §1o, do artigo 112, da LEP pela Lei no 14.843/2024 – Norma, contudo, de natureza penal – Incidência somente ao tempo do crime – Irretroatividade, salvo para beneficiar o réu –

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal – Determinada realização de exame criminológico para apreciação do pleito de progressão de regime – Decisão adequadamente fundamentada – Constitucionalidade presumida da alteração do §1o, do artigo 112, da LEP pela Lei no 14.843/2024 – Norma, contudo, de natureza penal – Incidência somente ao tempo do crime – Irretroatividade, salvo para beneficiar o réu – Delito consumado sob a égide da legislação e jurisprudência anterior (Súmula no 439/STJ e Súmula Vinculante no 26/STF) – Avaliação multidisciplinar no entanto, se afigura indispensável à aferição do mérito do Paciente – Sentenciado que possui condenação pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, a evidenciar a necessidade de realização da perícia para aferir a existência da condição subjetiva – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.